Tribunal: TJES
Processo: 5000046-61.2018.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-61.2018.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA EVARISTO
RECORRIDO: GILMAR MANHONE DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000046-61.2018.8.08.0037

ORIGEM:
Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE:
ALESSANDRA EVARISTO

RECORRIDO:
GILMAR MANHONE DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA NULIDADE DE AUDIÊNCIA. GRAVAÇÃO INTEGRAL DO ATO DISPONÍVEL. REGULARIDADE DO CHEQUE INCONTESTE. ASSUNCÃO DE DÍVIDA NÃO OPONÍVEL AO CREDOR SEM A SUA ANUÊNCIA. RECUSA EXPRESSA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 7.389,18, referente a dívida cobrada na demanda. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em nulidade da audiência de instrução e julgamento por ausência de transcrição ou gravação do ato, tendo em vista que a gravação desse está disponível através do link publicado em decisão proferida no dia 02/02/2021, inexistindo qualquer irregularidade que encerre prejuízo às partes.

(3). No mérito, observo que a regularidade do cheque emitido pela Recorrente (que lastreia a presente demanda) é inconteste, tendo sido expressamente admitido pela própria devedora.

(4). Contudo, pretende a Recorrente a sua substituição da condição de devedora da quantia ora cobrada, conforme termo de assunção de dívida juntada aos autos. Ocorre que a assunção de dívida só gera efeitos a partir do consentimento expresso do credor (art. 299, CC), que, no entanto, recusou expressamente a possibilidade aventada.

(5). Nesse sentido, em se tratando de prerrogativa do credor aceitar ou rejeitar a substituição do devedor, não há que se falar em exoneração da responsabilidade da Recorrente quanto ao débito cobrado, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)